Tribunal: CARF
Processo: 16306.000197/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000197/2010-62
ACÓRDÃO
1202-001.692 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando o despacho
decisório, emitido por autoridade competente, evidenciar os motivos que
levaram ao não reconhecimento do crédito na sua totalidade, e à
consequente homologação parcial da compensação declarada, bem como
os dispositivos legais pertinentes, possibilitando ao Interessado aduzir suas
razões de discordância.
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, em face da demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir
junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.692 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000197/2010-62
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 10-64.516 - 1a Turma
da DRJ/POA, Sessão de 25 de março de 2019, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Linhas gerais
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 124/131) contra o despacho
decisório de fls. 112/121, que reconheceu apenas parcialmente o direito
creditório de R$ 2.107.815,45 (valor original do crédito) reclamado no
PER/DCOMP de no 40205.79256.280507.1.7.02-4223 (ver fl. 03), relativo a saldo
negativo de IRPJ e, em consequência, homologou também parcialmente as
compensações correspondentes.
O despacho de não-homologação está fundamentado no fato de que não houve
confirmação de parte dos valores que compuseram o saldo negativo do ano de
2004, conforme demonstrado no quadro-resumo de fl. 119, reproduzido a seguir.
Observe-se que os valores constantes da coluna "Declarado" dizem respeito aos
valores informados na ficha 12A da DIPJ2005 (ver fl. 97) :
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.692 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000197/2010-62
3

Conforme demonstrado nas tabelas de no 03 a 06 do despacho decisório (ver fls.
116/119), a autoridade fazendária assim concluiu, relativamente a cada uma das
linhas acima:
(linhas 1 a 3) Não houve ajustes pela fiscalização, quanto aos valores declarados a
título de IRPJ devido (R$ 619.209,83 e R$ 388.806,56) e PAT (R$ 23.889,00),
declarados nas linhas 01, 03 e 05 da ficha 12A.
(linha 13) A fiscalização concluiu pela existência de retenções comprovadas de
IRRF no valor total de R$ 2.404.165,10 (tabela 03, fls. 116/117), correspondentes
a rendimentos tributáveis de R$ 15.383.158,91. Todavia, como foi constatado o
oferecimento à tributação de tão-somente parte desse valor (ver tabela de fl. 117,
reproduzida a seguir), houve o reconhecimento do crédito total de IRRF de R$
2.047.334,56, parcialmente utilizado para quitação dos valores devidos de
estimativa no ano de 2004, no valor total de R$ 373.192,92 (conforme tabela 04).
Em face dessa análise, a autoridade fazendária reconheceu a efetividade parcial
do valor de IRRF declarado pela contribuinte na linha 13 da ficha 13A da DIPJ2000.
O valor total reconhecido foi de R$ 2.047.165,10 (R$ 1.674.141,64 + R$
373.192,92).

(linha 14) O valor de R$ 42.920,99, informado na linha 14 (coluna "Declarado"), foi
contemplado mediante inserção no valor de R$ 2.047.334,56 acima.
(linha 17) O valor de R$ 373.192,92, informado na linha 17, foi reconhecido
integralmente. Esse valor – ressalta a fiscalização – refere-se integralmente a
quitações de estimativas por meio de compensação com crédito de IRRF,
inexistindo pagamentos ou compensações de outra espécie.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.692 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000197/2010-62
4
A autoridade fazendária, pois, reconheceu a existência de um saldo negativo de
IRPJ de R$ 1.063.207,17, conforme descrito na linha 20 da coluna "Calculado", da
tabela 06, transcrita acima.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte não contesta os cálculos
realizados pela fiscalização. Reclama, todavia: (i) que o valor correto da retenção
realizada pela fonte pagadora Banco Santos S/A teria sido R$ 781.823,61, ao invés
de R$ 93.885,63, conforme indicado à fl. 117, e (ii) que os rendimentos tributáveis
relativos às aplicações financeiras foram integralmente oferecidos à tributação,
pelo regime de competência, em períodos de apuração anteriores, conforme
documentação comprobatória em anexo. Requer, pois, o reconhecimento integral
do direito creditório originalmente reclamado, de R$ 2.017.815,45.
A 1a Turma da DRJ/POA julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da
ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Verificada a efetividade de parcela de crédito originalmente não confirmada pela
unidade de origem, é cabível o reconhecimento do direito creditório
correspondente. Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso com base nos seguintes argumentos:

(...) Partindo dessas premissas, no início do ano de 2002 a Recorrente possuía um
saldo de aplicações financeiras no montante global de R$ 60.144.294,15 (sessenta
milhões, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e
quinze centavos), sendo que ao final do referido exercício, apurou-se um
rendimento total de R$ 11.040.923,55 (onze milhões, quarenta mil, novecentos e
vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme as planilhas do Anexo
01 da Manifestação de Inconformidade, fls. 138/143 destes autos administrativos.
O referido valor de R$ 11.040.923,55 (onze milhões, quarenta mil, novecentos e
vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) foi sendo tributado mês a mês,
com base no regime de competência, conforme se depreende da simples análise
do Livro Razão juntado ao Anexo 02 da Manifestação de Inconformidade, nas fls.
144/251.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.692 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000197/2010-62
5
De acordo com a Ficha 43 da DIPJ do ano-calendário de 2002 (também juntada
aos autos, fls. 253/254), a Recorrente resgatou de seus rendimentos acumulados
nas aplicações, a quantia de R$ 4.756.621,01 (quatro milhões, setecentos e
cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte um reais e um centavo), tendo sido
tributada a totalidade dos rendimentos com aplicações financeiras do exercício de
2002, antes de seu efetivo resgate ou disponibilidade econômica do valor.
Dessa forma, tributou-se R$ 11.040.923,55 (onze milhões, quarenta mil,
novecentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) e apenas obteve-se a
disponibilidade financeira de R$ 4.756.621,01 (quatro milhões, setecentos e
cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte um reais e um centavo), antecipando a
tributação sobre R$ 6.284.302,54 (seis milhões, duzentos e oitenta e quatro mil,
trezentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), os quais não foram
resgatados no exercício de 2002.
Já no exercício de 2003, a Recorrente possuía saldo de aplicações financeiras no
valor de R$ 61.054.122,23 (sessenta e um milhões, cinquenta e quatro mil, cento
e vinte e dois reais e vinte e três centavos), sendo que ao final do referido
exercício apurou um rendimento total de R$ 13.592.743,11 (treze milhões,
quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e onze
centavos), conforme o Anexo 04 da Manifestação de Inconformidade, juntado às
fls. 255/260.
Este valor foi novamente tributado mês a mês, tendo em vista a utilização do
regime de competência (Livro Razão juntado aos autos, fls. 261/349).
Na Ficha 53 da D1PJ do ano-calendário de 2003 (também juntada aos autos, fls.
351/352), a Recorrente resgatou de seus rendimentos acumulados nas aplicações,
a quantia de R$ 10.106.154,54 (dez milhões, cento e seis mil, cento e cinquenta e
quatro reais e cinquenta e quatro centavos), tendo sido tributada, novamente, a
totalidade dos rendimentos com aplicações financeiras do exercício de 2003,
antes de seu efetivo resgate ou disponibilidade econômica do valor.
Foi tributada a quantia de R$ 13.592.743,11 (treze milhões, quinhentos e noventa
e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e onze centavos) e apenas obteve-se
o aproveitamento da disponibilidade financeira de RS 10.106.154,54 (dez milhões,
cento e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos),
antecipando a tributação sobre R$ 3.486.588,57 (três milhões, quatrocentos e
oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos),
os quais não foram resgatados no exercício de 2003.
Ressalte-se que houve antecipação de tributação sobre os valores não resgatados
das aplicações financeiras da Recorrente, nos exercícios de 2002 e 2003, ou seja,
ocorreu excesso na tributação dos R$ 9.770.891,11 (nove milhões, setecentos e
setenta mil, oitocentos e noventa e um reais e onze centavos), tendo em vista a
utilização do regime de competência.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.692 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000197/2010-62
6
Por fim, no exercício de 2004, a Recorrente possuía saldo de aplicações
financeiras de R$ 68.861.058,13 (sessenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e
um mil, cinquenta e oito reais e vinte e treze centavos), sendo que ao final do
referido exercício apurou um rendimento total de R$ 9.989.928,13 (nove milhões,
novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e treze centavos),
nos termos do Anexo 07 da Manifestação de Inconformidade, juntado às fls.
353/358.
Este valor foi novamente tributado mês a mês, tendo em vista a utilização do
regime de competência (cópia do Livro Razão juntada às fls. 359/487).
Na Ficha 53 da DIPJ do ano-calendário de 2004 (também juntada aos autos, fls.
489/490), a Recorrente resgatou de seus rendimentos acumulados nas aplicações,
a quantia de R$ 16.244.866,92 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e quatro
mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), tendo sido
tributada, novamente, a totalidade dos rendimentos com aplicações financeiras
do exercício de 2004, porém, foi resgatado um valor maior do que aquele que
rendeu no exercício em questão.
Apurou-se rendimento de R$ 9.989.928,13 (nove milhões, novecentos e oitenta e
nove mil, novecentos e vinte e oito reais e treze centavos), valor este inserido no
rendimento bruto informado na DIPJ ano-calendário 2004, ficha 6A, linha 24 e foi
resgatado de R$ 16.244.866,92 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e quatro
mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), resgatou-se R$
6.254.938,79 (seis milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e
trinta e oito reais e setenta e nove centavos) a maior do que o rendimento
apurado no exercício.
Justo dizer que foi tributado antecipadamente o valor de R$ 9.770.891J1 (nove
milhões, setecentos e setenta mil, oitocentos e noventa e um reais e onze
centavos), posto que não foram resgatados nos exercícios anteriores (2002
Página 10 de 13 e 2003), e desta forma não se utilizou o crédito correspondente
de Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF") para compensação de tributo
qualquer.
Desta maneira, conclui-se, também, que a autoridade fiscal não poderia limitar o
crédito de IRRF em 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos contabilizados em
2004, em virtude de o crédito ter sido gerado desde o ano de 2002.
Isto porque as fontes pagadoras informaram rendimento de todo o período da
aplicação financeira retendo o IRRF respectivo, à exceção do BANCO SANTOS S/A,
o qual desconsiderou a retenção feita em novembro de 2004, no valor de R$
687.937,98 (seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e
noventa e oito centavos) e teria apresentado, de maneira injustificada,
retificadora da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte ("DIRF") em 15
de maio de 2006 (ou seja, um ano e meio após a contabilização pela Recorrente),
informando apenas o valor retido em abril de 2004 no valor de R$ 93.885,63
(noventa e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos).
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.692 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000197/2010-62
7
Todavia, nenhuma DIRF retificadora foi juntada aos autos, apenas um extrato de
que teria sido enviada uma retificadora em 15 de maio de 2006 pelo BANCO
SANTOS S/A, porém nada foi juntado aos autos como meio de prova que pudesse
elidir as informações consistentes trazidas pela Recorrente em seu Livro Razão.
Nesse contexto, mister se faz a inclusão do valor de R$ 687.937,98 (seiscentos e
oitenta e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos) no
cálculo relativos às retenções, que somado aos R$ 1.063.207,17 (um milhão,
sessenta e três mil, duzentos e sete reais e dezessete centavos), inicialmente
reconhecidos pela fiscalização, mais os R$ 356.830,54 (trezentos e cinquenta e
seis mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos) atinge o
montante de R$ 2.107.975,69 (dois milhões, cento e sete mil, novecentos e
setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), o qual está sendo parcialmente
e injustamente glosado pela fiscalização.
Ora, se a fiscalização, como demonstrado anteriormente, concorda com os
valores apresentados pela Recorrente em seu livro Razão e diz expressamente:
"os valores demonstrados a título de 'Rendto.' anual nas planilhas de fls. 138 (do
ano de 2002), 256 (ano de 2003) e 353 (ano de 2004) guardam conformidade com
os valores declarados a títulos de 'Receitas Financeiras' nas respectivas fichas 06a
das DIPJ2003, DIPJ2004 e DIPJ2005, o que ratifica a tese da interessada de que
houve, efetivamente, o devido oferecimento à tributação, para fins de IRPJ, dos
rendimentos que geraram as fontes retidas no ano de 2004", não há como não
convalidar o valor apresentado pela Recorrente às fls. 465 dos autos (repita-se em
seu Livro Razão - aceito pela fiscalização como prova), de R$ 687.937,98
(seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e oito
centavos), retido pelo BANCO SANTOS S/A.
Sendo assim, com base na necessária aplicação do Princípio da Verdade
Material/Real, bem como nos documentos juntados a estes autos, indiscutível a
legitimidade do crédito integral da Recorrente (R$ 2.107.975,69 - dois milhões,
cento e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos),
compensado por meio de PER/DCOMP, sendo necessária a reforma da decisão de
1a instância administrativa, reconhecendo-se a integralidade do crédito
compensado pela Recorrente.
DOS REQUERIMENTOS
Ante o exposto, invocando os doutos suplementos dos CULTOS JULGADORES,
esperando o recebimento deste Recurso, para que seja conhecido e provido para
os fins de ser anulada a r. decisão recorrida de 1a instância administrativa, tendo
em vista a necessária aplicação do Princípio da Verdade Material/Real, que baliza
o processo administrativo tributário, para que se reconheça a integralidade do
crédito declarado pela Recorrente na PER/DCOMP n° 40205.79256.280507.1.7.02
4223.
Requer, ainda, seja este Recurso recebido com efeito suspensivo, de modo a
suspender os efeitos subsequentes do Acórdão n° 10-64.516, prolatado pela
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.692 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000197/2010-62
8
1aTurma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(RS), em 25 de março de 2019, até que nova decisão seja proferida por esse
Colendo Tribunal Administrativo. (...)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
O propósito recursal que remanesce da presente demanda diz respeito a análise do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte no contexto do despacho decisório de fls. 112/121, que
reconheceu apenas parcialmente o direito creditório de R$ 2.107.815,45 (valor original do crédito)
reclamado no PER/DCOMP de no 40205.79256.280507.1.7.02-4223 (ver fl. 03), relativo a saldo negativo de
IRPJ e, em consequência, homologou também parcialmente as compensações correspondentes.
Nos termos do relatório (...)o despacho de não-homologação está fundamentado no fato
de que não houve confirmação de parte dos valores que compuseram o saldo negativo do ano de 2004,
bem como não houve o oferecimento à tributação de uma parte das receitas decorrentes dos rendimentos,
para melhor entendimento, segue trecho do DD:

(...)(linha 13) A fiscalização concluiu pela existência de retenções comprovadas de
IRRF no valor total de R$ 2.404.165,10 (tabela 03, fls. 116/117), correspondentes
a rendimentos tributáveis de R$ 15.383.158,91. Todavia, como foi constatado o
oferecimento à tributação de tão-somente parte desse valor (ver tabela de fl. 117,
reproduzida a seguir), houve o reconhecimento do crédito total de IRRF de R$
2.047.334,56, parcialmente utilizado para quitação dos valores devidos de
estimativa no ano de 2004, no valor total de R$ 373.192,92 (conforme tabela 04).
Em face dessa análise, a autoridade fazendária reconheceu a efetividade parcial
do valor de IRRF declarado pela contribuinte na linha 13 da ficha 13A da DIPJ2000.
O valor total reconhecido foi de R$ 2.047.165,10 (R$ 1.674.141,64 + R$
373.192,92).
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.692 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000197/2010-62
9

(linha 14) O valor de R$ 42.920,99, informado na linha 14 (coluna "Declarado"), foi
contemplado mediante inserção no valor de R$ 2.047.334,56 acima.
(linha 17) O valor de R$ 373.192,92, informado na linha 17, foi reconhecido
integralmente. Esse valor – ressalta a fiscalização – refere-se integralmente a
quitações de estimativas por meio de compensação com crédito de IRRF,
inexistindo pagamentos ou compensações de outra espécie.
A autoridade fazendária, pois, reconheceu a existência de um saldo negativo de
IRPJ de R$ 1.063.207,17, conforme descrito na linha 20 da coluna "Calculado", da
tabela 06, transcrita acima.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte não contesta os cálculos
realizados pela fiscalização. Reclama, todavia: (i) que o valor correto da retenção
realizada pela fonte pagadora Banco Santos S/A teria sido R$ 781.823,61, ao
invés de R$ 93.885,63, conforme indicado à fl. 117, e (ii) que os rendimentos
tributáveis relativos às aplicações financeiras foram integralmente oferecidos à
tributação, pelo regime de competência, em períodos de apuração anteriores,
conforme
documentação
comprobatória
em anexo.
Requer,
pois, o
reconhecimento integral do direito creditório originalmente reclamado, de R$
2.017.815,45.

Vale destacar, portanto, que apesar do Acórdão recorrido ter mantido o teor do
Despacho Decisório quanto a comprovação IR retido pelo Banco Safra S/A no montante de R$
93.885,63 diante dos R$ 781.823,61 requeridos pelo recorrente no AC 2004 por ausência de
comprovação, que inclusive se mantém nessa fase recursal, o decisium a quo findou por reformar
o DD considerando o oferecimento à tributação das receitas decorrentes dos rendimentos de
aplicações financeiras ao longo de anos calendários anteriores a 2004.
Portanto, a tese inserta na manifestação de inconformidade de que os rendimentos
de aplicações financeiras que geraram as retenções de fonte havidas no ano de 2004 foram
oferecidas à tributação ao longo dos anos de 2002 a 2004 restou comprovada pelos
demonstrativos de fls. 138 (do ano de 2002), 256 (ano de 2003) e 353 (ano de 2004) e pelas cópias
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.692 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000197/2010-62
10
do livro Razão de fls. 145 e seguintes redundando na procedência parcial dos seus pedidos no
âmbito da DRJ, nos seguintes termos:
(...) Voto
A interessada alega que o valor do imposto de renda retido pelo Banco Santos S/A
no ano de 2004 teria sido de R$ 781.823,61, conforme informado em sua
DIPJ2005. Todavia, tal alegação não foi acompanhada de elementos de prova.
Observe-se que tanto o comprovante de rendimentos de fl. 106 (abaixo
transcrito), bem como as informações prestadas pela fonte pagadora à RFB por
meio de Dirf, disponíveis no sistema Portal Dirf da RFB, certificam o valor
originalmente confirmado pela autoridade fazendária no despacho decisório, de
R$ 93.885,63:
(...)Assim sendo, deve ser julgada improcedente essa parte da manifestação de
inconformidade.
De outro lado, tem razão a contribuinte quando argumenta que os rendimentos
de aplicações financeiras que geraram as retenções de fonte havidas no ano de
2004 foram oferecidas à tributação ao longo dos anos de 2002 a 2004. A
alegação da interessada é comprovada pelos demonstrativos de fls. 138 (do ano
de 2002), 256 (ano de 2003) e 353 (ano de 2004) e pelas cópias do livro Razão de
fls. 145 e seguintes.
(...)g) Finalmente, tem-se que os valores demonstrados a título de "Rendto."
anual nas planilhas de fls. 138 (do ano de 2002), 256 (ano de 2003) e 353 (ano de
2004) guardam conformidade com os valores declarados a títulos de "Receitas
Financeiras" nas respectivas fichas 06A das DIPJ2003, DIPJ2004 e DIPJ2005, o
que ratifica a tese da interessada de que houve, efetivamente, o devido
oferecimento à tributação, para fins de IRPJ, dos rendimentos que geraram as
fontes retidas no ano de 2004. Observe-se que, no caso concreto do Banco Safra
S/A, houve oferecimento à tributação, somente em 2004, para fins de IRPJ, de
R$ 1.557.102,40, enquanto a fiscalização, originalmente, considerou que esse
valor havia sido de apenas R$ 581.258,63.
Nesse contexto, cumpre que seja reconhecida a efetividade, a título de parcela
componente do saldo negativo do ano de 2004, da totalidade do valor de IRRF
indicado na tabela de fl. 03 do despacho decisório, qual seja, R$ 2.404.165,10.
Uma vez promovidos os devidos ajustes nos dados pertinentes à ficha 12A da
DIPJ2004, tem-se a seguinte apuração do IRPJ a pagar/Saldo negativo de IRPJ do
período:

Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.692 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000197/2010-62
11
Observe-se que o valor de R$ 373.192,92 (ver fl. 119), relativo à linha 17 da ficha
12A (Imposto mensal pago por estimativa), refere-se a adimplementos realizados
mediante compensação com IRRF no curso do período, sendo, portanto,
desnecessário desmembrar essa informação do saldo de R$ 2.404.165,10 relativo
à linha 13 (Imposto de Renda Retido na Fonte).
O direito creditório relativo ao saldo negativo do ano de 2004 corresponde, pois, a
R$ 1.420.037,71.
De vez que a importância de R$ 1.063.207,17 já foi reconhecida pela autoridade
fazendária quando da apreciação do despacho decisório, cumpre que se
reconheça, residualmente, a parcela de R$ 356.830,54.
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito de crédito residual de R$ 356.830,54
(valor original do crédito) e autorizar as respectivas compensações, até o limite do
crédito reconhecido.

Portanto, o que remanesceu para análise desta Turma Julgadora em face do
Recurso Voluntário é a comprovação IR retido pelo Banco Safra S/A que fora homologada no
montante de R$ 93.885,63 diante dos R$ 781.823,61 requeridos pelo recorrente no AC 2004,
portanto o litígio perfaz o valor de R$ 687.937,98, já que fora reconhecido no Despacho Decisório
o valor de R$ 1.063.207,17, e no Acórdão recorrido o crédito adicional de R$ R$ 356.830,54.
Assim, como o crédito total pretendido é de R$ 2.107.815,45 (valor original do crédito), já fora
homologado R$ 1.420.037,71.
Ocorre que o contribuinte em seu Recurso Voluntário, aparentemente, tenta
transferir o ônus da comprovação da retenção para a autoridade fiscal ao afirmar que, “Todavia,
nenhuma DIRF retificadora foi juntada aos autos, apenas um extrato de que teria sido enviada uma
retificadora em 15 de maio de 2006 pelo BANCO SANTOS S/A, porém nada foi juntado aos autos como
meio de prova que pudesse elidir as informações consistentes trazidas pela Recorrente em seu Livro
Razão.”
No entanto, como visto anteriormente o Acórdão recorrido sustentou a
manutenção do despacho decisório a respeito do IR retido pelo Banco Safra S/A que fora
homologada no montante de R$ 93.885,63 diante dos R$ 781.823,61 requeridos pelo recorrente
no AC 2004 em função da ausência de comprovação das retenções que deveria ser feita pelo
próprio recorrente, uma vez que o ônus da prova é do contribuinte, porém o recorrente não
trouxe qualquer elemento de prova aos autos capaz de comprovar as referidas retenções.
Destaca-se, que é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143,
que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.692 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000197/2010-62
12
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Assim, o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, fazendo-se necessário verificar a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com análise da situação fática, de
modo a se conhecer o crédito, o que foi devidamente realizado pela DRJ.
Portanto, a compensação apresentada não logrou êxito em corroborar as
informações prestadas com liquidez e certeza, consoante, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), esclarecendo ainda que o ônus probatório do fato constitutivo
do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Vale salientar, por fim, que é indiscutível que o imposto de renda retido na fonte
sobre as receitas pode ser deduzido da apuração no encerramento do período, conforme
disciplinado nos parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo
165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996
permite a sua compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis da composição e a existência do crédito que alega
possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 606
DF CARF MF
Original